Tribunal: STF
Processo: RHC 253640
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 859.736/AC, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ACÓRDÃO QUE NÃO DESCUMPRE ORDEM PRETÉRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por crimes sexuais tipificados nos arts. 214, parágrafo único, e 217-A, caput, c/c art. 226, II, todos do Código Penal. A defesa alega a ocorrência de prescrição em relação a algumas das vítimas e a nulidade da decisão de primeiro grau que postergou a declaração de extinção da punibilidade para o momento da instrução.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento de decisão anterior do Tribunal que reconhecia a prescrição in abstrato de certos delitos praticados antes de 29 de março de 2005; e (ii) analisar se a instrução processual poderia ser utilizada para delimitar as datas dos fatos e confirmar a prescrição.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a análise da prescrição pode demandar um exame detalhado dos elementos fático-probatórios para identificar as datas exatas dos fatos imputados, especialmente em casos com múltiplos delitos e alterações legislativas.



    4. O Tribunal de origem, ao proferir decisão sobre o habeas corpus anterior, reconheceu a prescrição de delitos apenas em relação aos fatos anteriores a 29 de março de 2005, mas ressaltou a necessidade da instrução para delimitar a cronologia de outros fatos imputados.



    5. A decisão de primeiro grau e o parecer do Ministério Público, que postergaram a análise definitiva da prescrição para após a instrução, não violaram a ordem judicial anterior, pois buscavam elucidar com precisão as datas dos eventos e assegurar um julgamento justo.



    6. A via do habeas corpus não permite o revolvimento de provas, sendo inadequada para avaliar alegações que demandam análise aprofundada do acervo fático-probatório.



    7. Não há flagrante ilegalidade na decisão agravada, que se fundamenta em precedentes do STJ sobre a necessidade de instrução completa em casos complexos que envolvem a análise temporal para a prescrição.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental desprovido (doc. 38).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    Respeitado o douto v. acórdão impugnado, mas buscou-se contornar patente ilegalidade tão somente pela gravidade dos crimes imputados ao Paciente em detrimento do que está posto tanto pela legislação quanto jurisprudência.



    Primeiro, porque a prescrição da pretensão punitiva pode ser tratada por meio do habeas corpus, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício por juízes e Tribunais, consoante previsão do artigo 61 do Código de Processo Penal:



    [...]



    Logo, ao contrário do v. acórdão impugnado, para análise e apreciação da questão jurídica posta neste writ não demanda revolvimento de provas.



    Em segundo lugar, a controversa – como dito linhas anteriores – é muito simples: (i) se a denúncia não especificou a data do cometimento do delito e a jurisprudência é firme de que prevalecerá a data mais benéfica ao acusado para fins de contagem da prescrição em abstrato, uma vez já reconhecida a extinção da punibilidade do Paciente pelo TJSP, a magistrada de primeira instância jamais poderia ter prorrogado para a instrução processual a declaração da extinção da punibilidade.



    Isso porque, os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva impedem, dentre outros, o exame do mérito da causa penal. Essa orientação é antiga e conhecida por todos de há muito:



    [...]



    Ora, com o devido respeito ao acórdão proferido pelo STJ, diga-se de passagem, em verdadeira afronta a legislação e à jurisprudência do eg. STF, não podemos compactuar com o padrão de ilegalidade instaurado no processo penal originário, sob pena de transformá-lo em verdadeiro vale-tudo processual (doc. 43, pp. 4, 6-7). 



    Ao final, requer:



    [...] seja conhecido o presente recurso em habeas corpus e, no mérito, o seu provimento para conceder a ordem de habeas corpus para, finalmente, declarar extinta a punibilidade do Paciente pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos relacionados às vítimas LORRAYNE, ISABELLA e parcialmente a RAFAEL, e determinar o prosseguimento apenas aos fatos não abrangidos pela prescrição, como medida de JUSTIÇA (doc. 43, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 246-250):



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão assim ementado:



    Reclamação Criminal. Alegado descumprimento de ordem de habeas corpus concedida nos autos n.º 2336619-16.2023.8.26.0066, que teria reconhecido a da prescrição dos delitos imputados ao paciente. Inocorrência. Ordem concedida anteriormente para que se reconhecesse a prescrição de “eventuais delitos de atentado ao pudor previstos no caput do art. 214 do Código Penal praticados antes de 29 de março de 2005, diante da impossibilidade de incidência da Lei 11.106/05, mais gravosa, que passou a prever a causa de aumento a que alude o art. 226, II, do CP”. Conforme mencionado no acórdão objeto da presente reclamação, a ordem foi concedida parcialmente, diante da notória existência de crimes que não prescreveram, dada a ocorrência da continuidade normativo-típica (deslocada para o art. 217-A, CP) e, portanto, delimitando-se apenas às condutas praticadas antes da vigência da Lei 11.106/05. Contudo, conforme memoriais do parquet, a conduta prescrita teria atingido apenas a vítima Jaqueline, visto que os fatos teriam sido praticados em 2004. Requerido pelo parquet, pois, a prescrição nesse sentido (fl. 694/695-autos de origem), de forma que não se há falar em manifesto descumprimento do acórdão desta Corte. Reclamação improcedente.



    Imputa-se ao paciente a prática do crime dos crimes previstos nos arts. art. 214, parágrafo único, do Código Penal e art. 217-A, caput, c/c art. 226, II do Código Penal, por diversas vezes.



    A defesa alega, em síntese:



    a) o Tribunal de origem teria concedido parcialmente a ordem em habeas corpus anterior para reconhecer “a prescrição in abstrato de eventuais delitos de atentado violento ao pudor (caput do artigo 214 do CP na época dos fatos) que foram perpetrados pelo paciente em data anterior a 29 de março de 2005” (e-STJ fl. 05);



    b) ilegalidade na decisão da Juíza de primeiro grau que teria delegado para a instrução processual o momento para declarar extinta a punibilidade do paciente.



    c) "de todo equivocado falar-se em aguardar a instrução processual para, como de fato ocorreu, o órgão acusatório – já sabendo da decisão que declarou extinta a punibilidade do Paciente – aguardar a oitiva das vítimas para proceder ao segundo aditamento da denúncia, em patente burla de etiquetas e ofensa ao devido processo legal" (eSTJ fl. 07).



    Ao final, requer a concessão da ordem para "declarar a nulidade da ação penal originária a partir da r. decisão que deixou de declarar extinta a punibilidade do Paciente pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos relacionados às vítimas L, I e parcialmente a R, e determinar o prosseguimento apenas aos fatos não abrangidos pela prescrição" (e-STJ fl. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal local assim se manifestou sobre a controvérsia:



    A ordem de habeas corpus proferida nos autos n. 2336619-16.2023 foi concedida parcialmente para declarar “(...) extinta a punibilidade do paciente W P G nos termos do art. 109, inciso II, do Código Penal, reconhecendo-se a prescrição in abstrato de eventuais delitos de atentado violento ao pudor (caput do artigo 214 do CP na época dos fatos) que foram perpetrados pelo paciente em data anterior a 29 de março de 2005”.



    No entanto, considera-se também no v. acórdão (ementa copiada a fls. 78) a manutenção de outros delitos narrados na denúncia, notadamente aqueles relativos a “fatos anteriores a 2008, antes da redação que incluiu o art. 217-A no CP. Ocorrência de abolitio criminis. Não verificado. Conduta que teve mantido seu caráter de ilícito penal”.



    Assim, dando-se cumprimento ao acórdão, o parquet, instado pelo juízo a se manifestar acerca da decisão colegiada, consignou que:



    Considerando que são diversos os fatos narrados e alguns guardam certa imprecisão temporal, mostra-se importante aguardar a instrução para a análise ampla das imputações constantes da denúncia, o que será feito em sede de alegações finais. Aparentemente apenas os fatos relativos à vítima J A G (ano de 2004) estariam evidentemente atingidos pela prescrição, mas é necessária a sua oitiva para a devida delimitação dos fatos e para determinar a questão temporal, podendo ser a denúncia aditada após a instrução (art. 384 do CPP)”.



    Dessa forma, não se há falar em descumprimento do acórdão.



    Caberia a necessidade da instrução penal para se obter, com maior clareza, as datas dos delitos efetivamente prescritos, o que, de certo, depreende-se da leitura do acórdão objeto da presente reclamação.



    Tanto assim que, após a colheita das provas, conforme trazido em alegações finais do Ministério Público, foi apresentado aditamento à denúncia (fls. 678/698-origem), reformulando-se a data dos fatos, havendo relatos de fatos criminosos praticados contra as vítimas K. H., L. C. H, I. A. S (fls. 679/689-origem) após a vigência da Lei que prevê o aumento de pena previsto no art. 226, do CP, afastando- se, assim, eventual prescrição in abstrato.



    Ora, visto isso, conforme restou consignado no dispositivo do voto, o paciente responde também por delitos que evidentemente não foram atingidos pela prescrição o que afasta evidente prejuízo à Defesa.



    A conduta prescrita teria atingido apenas a vítima Jaqueline, visto que os fatos teriam sido praticados em 2004, sendo requerido pelo parquet, pois, a prescrição nesse sentido (fl. 694/695-autos de origem).



    Enfim, não se visualiza manifesto prejuízo ao acusado, visto que a denúncia traz outras condutas que não estão consumadas pela prescrição.



    Como se pode observar, o Tribunal de origem concluiu que não houve descumprimento ao que foi decidido no habeas corpus anteriormente impetrado, destacando que haveria necessidade da instrução penal para se obter as datas dos delitos efetivamente prescritos.



    Ressaltou que "A conduta prescrita teria atingido apenas a vítima J, visto que os fatos teriam sido praticados em 2004, sendo requerido pelo parquet, pois, a prescrição nesse sentido" (fl. 694/695-autos de origem)" (e-STJ fl. 243).



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus.



    [...]



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    [...]



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 39 — grifei).



    Como se vê, o STJ limitou-se a assentar que, “para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus”.



    Assim, a análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 232.734 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/11/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA SUA AFERIÇÃO NA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de elementos seguros para aferição da prescrição impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes: HC 139.438-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/2020; RHC 120.263, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 10/3/2015. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. [...] 7. Agravo interno DESPROVIDO (HC 226.074 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12/5/2023).



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator